Tribunal: TJSP
Processo: 1043304-09.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
CONCURSO DE ADMISSÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – REPROVAÇÃO DE CANDIDATO SOB O FUNDAMENTO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA CONDUTA ILIBADA E PROCEDIMENTO SOCIAL IRREPREENSÍVEL – FATOS LEVADOS EM CONTA QUE A TANTO NÃO AUTORIZAM – ABUSO DE PODER CARACTERIZADO – AÇÃO VISANDO PROSSEGUIMENTO NO CERTAME PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043304-09.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado VINICIUS KAIQUE PACHECO LOMA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
majorada a verba honorária devida pela vencida para R$1.000,00 (mil reias), com
base no art. 85, § 11, do C.P.C. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.241
APELAÇÃO CÍVEL No 1043304-09.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: VINICIUS KAIKE PACHECO LOMA
CONCURSO DE ADMISSÃO DE SOLDADO DA
POLÍCIA
MILITAR

REPROVAÇÃO
DE
CANDIDATO SOB O FUNDAMENTO DE NÃO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
DA
CONDUTA ILIBADA E PROCEDIMENTO SOCIAL
IRREPREENSÍVEL FATOS LEVADOS EM CONTA
QUE A TANTO NÃO AUTORIZAM
ABUSO DE
PODER CARACTERIZADO
AÇÃO VISANDO
PROSSEGUIMENTO NO CERTAME PROCEDENTE
SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de ação ordinária movida por Vinicius Kaike
Pacheco Loma contra a Fazenda do Estado, objetivando a decretação de
nulidade do ato administrativo que reprovou-o no concurso público de
ingresso na Polícia Militar objeto do edital DP-3/321/17, com sua
reintegração ao certame, bem como a condenação da ré ao pagamento
de indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente pela r.
sentença de fls. 291/295.
A Fazenda apelou, buscando a improcedência total,
argumentando com a regularidade da reprovação na fase de investigação
social.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não prospera o inconformismo.
Na lição sempre precisa de Hely Lopes Meirelles, “Ao Poder
Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e
legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo
onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não
se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou
seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato,
porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de
administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo,
relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos
técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a
conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios
gerais do Direito.
Não há confundir, entretanto, o mérito administrativo do ato,
infenso a revisão judicial, com o exame de seus motivos determinantes,
sempre passíveis de verificação em juízo. Exemplificando: o Judiciário
não poderá dizer da conveniência, oportunidade e justiça da aplicação de
uma penalidade administrativa, mas poderá e deverá sempre examinar
seu cabimento e a regularidade formal de sua imposição. Nesse sentido,
já decidiu o TJSP, com inteira razão: “Para que o Judiciário bem possa
verificar se houve exata aplicação da lei, força é que examine o mérito da
sindicância ou processo administrativo, que encerra o fundamento legal
do ato”.
Idêntica é a orientação do STF, deixando julgado que “a
legalidade do ato administrativo, cujo controle cabe ao Poder Judiciário,
compreende não só a competência para a prática do ato e de suas
formalidades extrínsecas, como também os seus requisitos substanciais,
os seus motivos, os seus pressupostos de direito e de fato, desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tais elementos sejam definidos em lei como vinculadores do ato
administrativo”.
Se tal critério é exato para os atos vinculados ou regrados,
não é menos aplicável aos atos discricionários da Administração, em
relação aos quais há apenas maior liberdade no modo e momento de sua
prática, sem que se reconheça ao Poder Público direito de agir
arbitrariamente, ou além de sua competência, ou contrariamente à
moralidade e à finalidade administrativas, ou sem a publicidade
necessária.” (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 30a
edição, página 689).
No caso concreto, o exame da prova documental constante
dos autos revela que o autor foi vítima de evidente abuso de poder,
violador de seu direito de prosseguir no certame sem a restrição imposta
pela autoridade responsável, que ao Judiciário incumbe coibir.
De acordo com o ofício de fls. 171/223, sua reprovação
decorreu do não preenchimento dos requisitos da conduta ilibada e
procedimento social irrepreensível, mas os fatos ensejadores de tão
severa conclusão a tanto não autorizam.
O envolvimento de parentes com os quais não mantém
convivência com práticas criminosas, de forma alguma pode atingi-lo, sob
pena de odiosa discriminação, que o Direito não autoriza.
Não consta também que alguma informação a este respeito
tenha sido omitida conscientemente pelo candidato ao preencher o
formulário de investigação social de fls. 136/170.
Por fim não existe mínima comprovação da vaga referência
da Administração a uma demissão por justa causa que teria ocorrido em
2013, que o autor nega com veemência, não se lhe podendo exigir prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de fato negativo.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso,
majorada a verba honorária devida pela vencida para R$1.000,00 (mil
reías), com base no art. 85, § 11, do C.P.C.
RICARDO FEITOSA
RELATOR